Tribunal: CARF
Processo: 10580.723145/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723145/2012-02
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.486 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
PROMEDICA PATRIMONIAL S A PROPAT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Autos de Infração, Debcad no 51.003.036-0 e no 51.003.035, relativos
a glosa de compensações indevidas de créditos previdenciários em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP e a multa
isolada, em virtude da inserção de informações falsas na declaração, prevista no § 10 do art. 89
da Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723145/2012-02
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.486 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723145/2012-02

Conforme descrito pela autoridade autuante, o Contribuinte efetuou
compensações de créditos inexistentes, uma vez que considerou o pagamento de diversas
parcelas sujeitas à incidência de contribuições previdenciárias (salário-maternidade, férias
gozadas e 1/3 das férias gozadas) como recolhimento indevido, sem o respectivo suporte legal ou
jurídico. Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 18/26):
1.3 O contribuinte efetuou compensação de créditos inexistentes uma vez que
considerou o pagamento de diversas parcelas incidentes de contribuição providenciária
como recolhimento indevido. A planilha de compensação apresentada pelo contribuinte
demonstra que este se compensou de valores pagos sobre salário-maternidade, férias
gozadas e 1/3 das férias gozadas, sem o respectivo suporte legal ou jurídico.
1.4 Questionado sobre as compensações o contribuinte apresentou esclarecimento
assinado pelo escritório de advocacia que o assessora afirmando que tais compensações
foram efetuadas por entenderem que sobre diversas parcelas recolhidas não haveria
incidência de contribuição providenciaria, sendo, assim, cabível a compensação.
1.5 Foi apresentado à fiscalização copias de dois processos judiciais ajuizados pelo
contribuinte discutindo a incidência de contribuição sobre o salário-maternidade, 1/3 de
férias, insalubridade, periculosidade e outras parcelas. Tais processos tiveram sentenças
desfavoráveis ao contribuinte em relação às parcelas que foram previamente
compensadas.
1.6 Saliento que estes processos ainda não transitaram em julgado e que até o momento,
repito, a sentença foi desfavorável ao pleito do contribuinte, considerando as parcelas
indevidamente compensadas como incidentes de contribuição previdenciária.
1.7. Ressalto que mesmo que as sentenças tivessem sido favoráveis ao contribuinte, o
que não aconteceu, os valores somente poderiam ser compensados após o trânsito em
julgado da sentença, conforme disposto no artigo 170-A, do Código Tributário
Nacional, conforme transcrito:
Em sessão plenária de 03/07/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2202-004.547 (fls. 419/429), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Estabelece a Súmula CARF no 1 que importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
COMPENSAÇÃO REALIZADA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
RESPECTIVA DECISÃO JUDICIAL. 170-A DO CTN.
Nos termos do art. 170-A do Código Tributário Nacional, é vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.486 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723145/2012-02

Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da Lei no 8.212/91,
necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito “líquido e certo” à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
Conforme disposto na Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto (relator), Júnia Roberta
Gouveia Sampaio e Dilson Jatahy Fonseca Neto, que lhe deram provimento parcial,
para afastar a multa isolada, aplicada em percentual de 150%. Designada a conselheira
Rosy Adriane da Silva Dias para redigir voto vencedor.
O Contribuinte teve ciência da decisão em 11/12/2018 (fl. 433) e, em 19/12/2018
(fl. 435), interpôs o Recurso Especial de fls. 436/460, no intuito de rediscutir as matérias a)
aplicação do art. 170-A do CTN aos casos em que a o pedido de compensação é feito antes do
trânsito em julgado, mas os créditos compensados têm amparo em decisão judicial com efeito
vinculante; e b) necessidade de comprovação de dolo ou fraude para imposição da multa
isolada de 150% incidente sobre as quantias indevidamente compensadas.
Pelos despachos de fls. 462/468 e 491/497, deu-se seguimento parcial ao Recurso
Especial do Contribuinte, somente em relação matéria descrita no item “a”, admitindo-se como
paradigma somente o Acórdão no 3402-005.025, cuja ementa transcreve-se a seguir:
PIS. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o,
DA LEI No 9.718/98, QUE AMPLIAVA O CONCEITO DE FATURAMENTO. NÃO
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITAS NÃO COMPREENDIDAS
NO CONCEITO DE FATURAMENTO ESTABELECIDO PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL PREVIAMENTE À PUBLICAÇÃO DA EC No 20/98.
A base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento, assim compreendido a receita
bruta das vendas de mercadorias, de serviços e de mercadorias e serviços de qualquer
natureza.
Inadmissível o conceito ampliado de faturamento contido no § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, uma vez que referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo plenário
do Supremo Tribunal Federal (STF).
Diante disso, não poderão integrar a base de cálculo da contribuição as receitas não
compreendidas no conceito de faturamento previsto no art. 195, I, “b”, na redação
originária da Constituição Federal de 1988, previamente à publicação da Emenda
Constitucional no 20, de 1998.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. QUESTÃO DE CONTEÚDO QUE DEVE SE
SOBREPOR À FORMA.
PREVALÊNCIA DA RATIO DECIDENDI DE PRECEDENTE PRETORIANO DE
CARÁTER VINCULANTE COM A ADEQUAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 170-A
DO CTN.
Embora o pedido de compensação perpetrado pelo contribuinte tenha se contraposto à
literalidade do art. 170-A do CTN, ao final do processamento judicial a lide por ele
proposta foi julgada procedente, com base em convocar em seu favor o disposto nos
artigos 489, § 1.o, inciso VI, 926 e s.s., todos do CPC/2015, bem como o disposto no art.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.486 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723145/2012-02

62, § 1o, inciso II, alínea “b” do RICARF e, ainda, ao prescrito no art. 2o, inciso V da
Portaria PGFN n. 502/2016.
Recurso voluntário provido para sujeitar a Administração Pública ao precedente
vinculante do STF (RE n. 357.950).
Pedido de compensação a ser analisado pela instância competente apenas para fins de
apuração quanto a adequação do montante compensado.
Em relação à parte do apelo recursal, admitida a rediscussão a Contribuinte
apresenta as seguintes alegações:
 Em termos gerais, o artigo 170-A, CTN traz norma que veda a compensação
tributária baseada em uma decisão judicial precária, ou seja, proferida a partir de
um juízo de cognição sumária e que está exposta a considerável risco de
alteração quando realizada a cognição exauriente da questão pelo órgão julgador
competente.
 Veda-se que determinado Contribuinte compense créditos que, no futuro, sejam
declarados pelo Poder Judiciário como inexistentes.
 Percebe-se que o artigo 170-A, CTN e a sua vedação à compensação antes do
trânsito em julgado pretendem conferir segurança jurídica ao ordenamento
jurídico tributário e em especial ao mecanismo de extinção de débitos tributários
por meio de compensação.
 Tal dispositivo protege também a Livre Concorrência e a Isonomia. Isto porque
impede que determinado Contribuinte, tendo como suporte decisão precária
proferida em ação judicial individual distribuída ao seu favor, se valha de
vantagem tributária posta apenas à sua disposição ou à disposição de outros
poucos Contribuintes do mesmo ramo econômico.
 Tem-se, assim, que deve ser aplicado o artigo 170-A, CTN apenas quando se
verifique situação de fato em que: i) O Contribuinte tenha efetuado
compensações fundadas exclusivamente em decisão judicial precária e cujo
entendimento esteja exposto a grave risco de modificação pelo Poder Judiciário;
ii) Se verifique que a ‘vantagem’ tributária do qual se valeu o Contribuinte para
a constituição dos créditos compensados esteja à disposição apenas dele ou de
poucos outros Contribuintes.
 Entretanto, conforme restará demonstrado a seguir, a ‘ratio iuris’ do artigo 170-A,
CTN, ou seja, a proteção à Segurança Jurídica, à Livre Concorrência e à
Isonomia não restará garantida, neste caso, com a aplicação deste dispositivo e
com a glosa das compensações. Os valores protegidos pela norma trazida pelo
supracitado artigo apenas restarão respeitados e garantidos com a mitigação da
aplicação deste dispositivo ao presente caso e com a declaração de existência
dos créditos compensados.
 Os pedidos de compensação de contribuição previdenciária veiculados via GFIP
tiveram como suporte não só as decisões de mérito proferidas no bojo dos
Mandados de Segurança propostos por este Contribuinte, mas também o
posterior Recurso Especial representativo de controvérsia n° 1.230.957/RS.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.486 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723145/2012-02

 Importante salientar que o Recurso Especial 1.230.957/RS foi julgado pelo Eg.
Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, ou seja,
com aptidão para a produção de efeitos em caráter ‘erga omnes’.
 Os créditos utilizados por este Contribuinte nos seus pedidos de compensação não
se fundaram em decisão judicial de caráter precário, provisório e exposta a grave
risco de posterior alteração pelo Poder Judiciário. Em verdade, os créditos
utilizados por este Contribuinte, atualmente encontram fundamento também em
decisão proferida pelo STJ em caráter definitivo no bojo do REsp 1.230.957/RS.
 Tampouco os créditos utilizados por este Contribuinte se fundaram em
‘vantagem’ tributária conferida apenas a si ou a um grupo restrito de
Contribuintes. Por conta do caráter ‘erga omnes’ da decisão proferida pelo STJ
no bojo do REsp representativo de controvérsia 1.230.957/RS, todos os
Contribuintes brasileiros puderam e podem se valer de tal entendimento.
 Não há violação à Segurança Jurídica (em virtude da definitividade da decisão
proferida no REsp 1.230.957/RS) e não há violação à Livre Concorrência (já
que, em virtude do caráter ‘erga omnes’ da decisão do Eg. STJ, o seu
entendimento pode e deve ser utilizado por todos os Contribuintes brasileiros).
 O artigo 170-A, CTN, fruto de alterações promovidas no Código Tributário pela
Lei Complementar 104/2001, foi editado antes que o ordenamento jurídico
brasileiro houvesse incorporado a sistemática do julgamento de recursos
especiais repetitivos ou de recurso extraordinários com repercussão geral, posto
que esse sistema de transubjetivação de uma decisão para além das partes do
processo no qual foi proferida teve origem a partir das modificações promovidas
pela Emenda Constitucional 45/04.
 A norma trazida pelo artigo 170-A, CTN não foi editada pelo legislador ordinário
à luz da realidade jurídica do regime da Repercussão Geral e do Recurso
Especial Representativo de Controvérsia. Deve ser feita, assim, não só uma
interpretação literal do artigo do CTN, mas uma interpretação sistemática,
axiológica e finalística à luz da nova sistemática dos recursos repetitivos.
 Uma vez decidida determinada questão em sede de Recurso Especial repetitivo,
tem-se por preservadas a Segurança Jurídica e a Livre Iniciativa, desde que se
garanta a execução de tal decisão por todos os seus beneficiados. Em matéria
tributária, a Segurança Jurídica e a Livre Iniciativa restarão violadas quando não
se garanta a todo Contribuinte a aplicação do entendimento firmado pelo
Tribunal Superior no bojo do recurso repetitivo.
 Assim, tem-se que, uma vez fundada determinada operação de compensação em
créditos tributários constituídos com base em decisão judicial proferida pelo STJ
em sede de Recurso Especial repetitivo ou pelo STF no bojo de Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, deve ser mitigada a vedação contida no
artigo 170-A, CTN.
 Caso se admita a glosa da compensação fundada em recurso repetitivo sob o
argumento de que eventual decisão judicial de mérito em ação individual
proposta pelo Contribuinte não transitou em julgado, estarse- á negando vigência
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.486 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723145/2012-02

ao precedente judicial vinculante e, assim, estar-se- á negando vigência à
Segurança Jurídica, à Livre Iniciativa e à Isonomia.
 Com base nesta ‘ratio iuris’ este CARF vem julgando improcedentes glosas de
compensações cujos créditos que as suportaram foram constituídos com base em
decisão proferida pelo STJ em sede de Recurso Especial representativo de
controvérsia.
 E como, visto, decisão neste sentido não contraria o artigo 170-A, CTN, mas
apenas o conforma à atual realidade jurídica inaugurada pós EC 45/04 e preserva
os valores protegidos por este dispositivo, quais sejam, a Segurança Jurídica, a
Livre Iniciativa e a Isonomia.
 O Acórdão no 3402-005.025 reconhece que o próprio Poder Judiciário já vem
autorizando compensações tributárias fundadas em tutela antecipada de
evidência (decisão precária) quando a tese jurídica debatida tenha sido
previamente decidida em sede de recurso repetitivo julgado pelo STJ ou pelo
STF.
 Especificamente quanto ao mérito do REsp 1.230.957/RS, decidiu-se nesta
oportunidade que é indevido o recolhimento da contribuição previdenciária
patronal i) sobre valores pagos nos 15 primeiros dias de afastamento do
empregado por motivos de acidente ou doença; ii)Terço constitucional de férias;
iii) Aviso Prévio Indenizado.
 Assim, tal entendimento deve ser reconhecido e imediatamente aplicado por esta
instância administrativa, na forma do artigo 62, § 2o, RICARF.
 Acrescente-se ainda que o Acórdão paradigma citado trata de situação em que o
julgamento vinculante proferido por Tribunal Superior e que subsidiou o direito
ao crédito utilizado pelo Contribuinte ocorreu em momento posterior às
compensações glosadas. Ou seja, o fato do REsp 1.230.957/RS ter tido o seu
julgamento definitivo em momento posterior às compensações em discussão
neste feito não impede seja reconhecida a existência do direito creditório deste
Contribuinte.
 Desta forma, sendo certo que, em nome da Segurança Jurídica, da Livre Iniciativa
e da Isonomia, deve ser mitigada a aplicação do artigo 170-A, CTN para se fazer
valer o REsp 1.230.957/RS, bem como que tal Recurso Especial declarou a não
incidência da contribuição sobre as verbas sobre as quais este Contribuinte
calculou os créditos compensados; requer seja julgado procedente este Recurso
Especial para, reformando o Acórdão recorrido, julgar improcedente a autuação.
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional em 22/02/2021 (fl. 535), em
08/03/2021 (542), retornaram com as contrarrazões de fls. 536/541, em que se requer seja
negado provimento ao apelo recursal, com base nos seguintes fundamentos:
 Cumpre observar que a legislação não remete à hipótese do § 1o, do art. 44, da Lei
9.430/96 que trata de multa qualificada em caso de fraude, sonegação ou
conluio, conforme definido na Lei 4.502/64.
 O dispositivo determina a aplicação da penalidade prevista no inciso I, da
mencionada norma, aplicada em dobro. Apenas faz referência ao percentual.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.486 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723145/2012-02

 Tal constatação é relevante e demonstra o intuito do legislador em separar os
conceitos ora analisados. Portanto, não há esteio para considerar a falsidade, ora
apreciada, análoga aos conceitos de fraude, sonegação ou conluio da legislação
acima indicada.
 Nesse contexto, o dolo mostra-se prescindível para a caracterização da falsidade
imputada à compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a
demonstração de que o contribuinte se utilizou de créditos que sabia não serem
líquidos e certos.
 O fator “agravado” na infração em análise é a conduta de falsear o conteúdo da
declaração de maneira que o Fisco reste iludido quanto à efetiva existência do
crédito passível de compensação.
 E sequer se mostra relevante quais motivos ensejaram tal conclusão, bastando que
se comprove que o suposto crédito não existia à data do pedido de compensação.
 Apenas eventual erro escusável, devidamente comprovado pelo contribuinte,
poderia em tese ensejar a não aplicação da penalidade isolada determinada pela
§ 10o, do art. 89, da Lei 8.212/91.
 Ocorre que as compensações promovidas pela contribuinte apresentam elementos
suficientes para caracterizar a imposição da penalidade isolada, uma vez que
crédito declarado sabidamente não estava apto à compensação, consoante dispõe
expressamente o art. 170-A do CTN.
 Descaracterizado qualquer erro escusável da contribuinte, considerando a
literalidade da legislação, mostrando-se fraudulenta a compensação, devendo ser
apenada nos termos do § 10o, do art. 89, da Lei 8.212/91.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo restando perquirir
se atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade.
A matéria admitida a rediscussão cinge-se a “a) aplicação do art. 170-A do CTN -
impossibilidade de compensação antes do trânsito em julgado da sentença concessiva”.
Convém ressaltar que, de conformidade com o art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo Fiscal – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
o Recurso Especial é cabível nos casos em que, perante situações fáticas similares, são adotadas
soluções diversas, em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo.
Analisando-se o despacho de agravo, verifica-se que o entendimento ali exarado
reconhece que o acórdão recorrido diverge de um dos julgados trazidos a cotejo (Acórdão no
3402-005.025), especificamente no que se refere à rubrica “terço constitucional de férias”, na
medida em que, nesse paradigma, o requisito do art. 170-A do CTN (impossibilidade de
compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial) teria sido mitigado, pois o crédito
que amparava o pedido de compensação era tratado em decisão judicial com efeito vinculante,
que decidira a lide tributária a favor dos contribuintes (RE 357.950), sem que houvesse registro
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.486 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723145/2012-02

de que tal questão específica teria sido provocada pelo recorrente. Na decisão recorrida, de modo
diverso, ter-se-ia negado provimento ao recurso com fulcro no art. 170-A do CTN, sem aferir se
havia ou não decisão judicial com efeito vinculante que reconhecesse a não incidência sobre as
verbas que fundamentaram o crédito objeto do pedido de compensação (RESP 1.230.957/RS).
Vejamos:
No que toca ao segundo paradigma (3402-005.025), no despacho agravado
considerou-se que nele fora retratado o entendimento de que é possível a compensação
antes do trânsito em julgado, se ao final do processo judicial, o contribuinte tiver sua
pretensão satisfeita.
Do texto acima, infere-se que no paradigma vazou-se o entendimento de que, mesmo a
compensação tendo se dado antes do trânsito em julgado da correspondente ação
judicial, o que iria de encontro ao art. 170-A do CTN, deve-se considerar o
procedimento regular se, ao final do processo judicial, o contribuinte tiver sua
pretensão satisfeita. (grifei)
Assentado na premissa acima, no despacho agravado, entendeu-se inexistir
similitude fática, porque no recorrido não havia "o reconhecimento de que o
Judiciário já tivesse, no momento daquele julgamento administrativo, acatado com
definitividade a pretensão da recorrente."
No despacho agravado apontou-se a seguinte passagem do recorrido:
Assim, o direito da contribuinte escudado pelas ações judiciais ainda não foi
definitivamente julgado pela Justiça, sendo, portanto, indevida a compensação
declarada em GFIP nas competências referidas.
Salienta-se que a passagem acima transcrita faz alusão à ausência de trânsito em
julgado
das
ações
propostas
pelo
contribuinte
(0020064.16.2007.401.3300
(2007.33.00.0200736) e 0009908.27.2011.401.3300), não se refere a uma decisão
judicial com efeito vinculante.
Não obstante, o recurso especial reportava-se à possibilidade de mitigar o
requisito do trânsito em julgado, previsto no art. 170-A do CTN, porque fora proferida
decisão de efeito vinculante, a saber o RESP 1.230.957/RS, o que foi registrado no
despacho agravado da forma abaixo:
Afirmou a recorrente que neste paradigma a divergência reside no fato de que o aresto
hostilizado ignora o fato de que a matéria que deu ensejo às compensações foi
posteriormente julgada, adotando a tese que favorece ao contribuinte, a exemplo do
REsp 1.230.957/RS.
Sustenta que essa situação representaria exceção à norma trazida pelo artigo 170-A,
CTN, possibilitando o julgamento pela procedência das compensações.
Volta-se a atenção aos trechos do segundo paradigma colacionados pelo sujeito
passivo, no recurso especial:
Paradigma - Acórdão 3402-005.025
PIS. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO
ARTIGO 3o, DA LEI No 9.718/98, QUE AMPLIAVA O CONCEITO DE
FATURAMENTO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
RECEITAS NÃO COMPREENDIDAS NO CONCEITO DE FATURAMENTO
ESTABELECIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVIAMENTE À
PUBLICAÇÃO DA EC No 20/98.
A base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento, assim compreendido a
receita bruta das vendas de mercadorias, de serviços e de mercadorias e
serviços de qualquer natureza.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.486 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723145/2012-02

Inadmissível o conceito ampliado de faturamento contido no § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, uma vez que referido dispositivo foi declarado inconstitucional
pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).
Diante disso, não poderão integrar a base de cálculo da contribuição as
receitas não compreendidas no conceito de faturamento previsto no art. 195, I,
“b”, na redação originária da Constituição Federal de 1988, previamente à
publicação da Emenda Constitucional no 20, de 1998.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DO TRÂNSITO EM
JULGADO
EM
FAVOR
DO
CONTRIBUINTE.
QUESTÃO
DE
CONTEÚDO QUE DEVE SE SOBREPOR À FORMA. PREVALÊNCIA DA
RATIO DECIDENDI DE PRECEDENTE PRETORIANO DE CARÁTER
VINCULANTE COM A ADEQUAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 170-A DO
CTN.
Embora o pedido de compensação perpetrado pelo contribuinte tenha se
contraposto à literalidade do art. 170-A do CTN, ao final do processamento
judicial a lide por ele proposta foi julgada procedente, com base em convocar
em seu favor o disposto nos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926 e s.s., todos do
CPC/2015, bem como o disposto no art. 62, § 1o, inciso II, alínea "b" do
RICARF e, ainda, ao prescrito no art. 2o, inciso V da Portaria PGFN n.
502/2016.
Recurso voluntário provido para sujeitar a Administração Pública ao
precedente vinculante do STF (RE n. 357.950).
Pedido de compensação a ser analisado pela instância competente apenas para fins de
apuração quanto a adequação do montante compensado. (Destaques do sujeito
passivo)
Os textos grifados pelo contribuinte estão alinhados com a matéria suscitada no
recurso especial, que se relaciona à existência de decisão com efeito vinculante - no
paradigma o RE 357.950, no recorrido o RESP 1.230.957/RS.
Não houve controvérsia sobre inexistir decisão judicial definitiva favorável ao
contribuinte nas ações por ele propostas. Não foi essa a questão suscitada em recurso
especial, mas sim a questão da existência de uma decisão favorável aos contribuintes,
em julgamento no rito de recursos repetitivos (RESP 1.230.957/RS), sobre não
incidência das contribuições sobre verbas que embasam o crédito usado na
compensação.
Sob essa ótica o sujeito passivo tem razão, em parte, pois o RESP 1.230.957/RS
julgado no rito do art. 543-C do CPC, de 1973, afastou a incidência de contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional relativo às férias gozadas, uma das verbas
que embasou o pedido de compensação. Veja-se:
Acórdão recorrido
O contribuinte efetuou compensação de créditos inexistentes uma vez que
considerou o pagamento de diversas parcelas incidentes de contribuição
previdenciária como recolhimento indevido. A planilha de compensação
apresentada pelo contribuinte demonstra que este se compensou de valores
pagos sobre salário-maternidade, férias gozadas e 1/3 das férias gozadas, sem
o respectivo suporte legal ou jurídico. (grifei)
Assim, até onde o estreito âmbito de cognição do exame de admissibilidade
permite aferir, no que toca ao 1/3 das férias gozadas, o recorrido e o segundo
paradigma tratam de situações similares, caracterizadas por pedido de compensação
antes de haver o trânsito em julgado na ação ajuizada pelos respectivos contribuintes,
mas com decisão judicial de espécie relacionada no art. 62, § 1o, inciso II, alínea "b"
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.486 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723145/2012-02

do RICARF e V da Portaria PGFN n. 502/2016, em sentido favorável aos
contribuintes.
Não obstante a similaridade das situações fáticas, os dois julgados caminharam
em sentidos diferentes.
No paradigma mitigou-se o requisito do art. 170-A, porque o crédito que
amparava o pedido de compensação (valores indevidamente pagos a título de COFINS
em razão do alargamento da base de cálculo veiculado pela lei n. 9.718/98), era tratado
em decisão judicial com efeito vinculante, que decidira a lide tributária a favor dos
contribuintes (RE 357.950), sem que haja registro de que tal questão específica fora
provocada pelo recorrente.
No recorrido, negou-se provimento ao recurso com fulcro no art. 170-A do
CTN, sem aferir se havia ou não decisão judicial com efeito vinculante que
reconhecesse a não incidência sobre as verbas que fundamentaram o crédito objeto do
pedido de compensação.
Nessa senda, o exercício argumentativo de transportar o entendimento do
paradigma para o caso do aresto recorrido aponta que a conclusão adotada seria
averiguar a existência ou não de decisão judicial com efeito vinculante sobre a não
incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas que embasam o crédito
alegado, entre as quais, segundo constou no relatório, está o "1/3 das férias gozadas",
objeto do RESP 1.230.957/RS julgado no rito do art. 543-C do CPC, de 1973 (DJe
18/03/2014). (destaques do original)
Ocorre que o colegiado paradigmático, para afastar a aplicação literal da
disposição contida no art. 170-A do CTN, ancorou-se não somente na circunstância de haver
precedente vinculante do STF em favor da tese defendida pelo contribuinte, mas também no fato
de a lide proposta pelo próprio sujeito passivo haver sido julgada procedente, em decisão
transitada em julgado. Embora essa questão tenha sido evidenciada na ementa do paradigma,
alguns trechos de seu voto condutor, reproduzidos a seguir, são ainda mais esclarecedores a seu
respeito:
9. Acontece que nem sempre as respostas ofertadas pelo Direito são laceis, em especial
quando o Direito é convocado para ser ponderado em concreto, i.e., diante da
complexidade de um caso decidendo. Por outro giro verbal, o Direito não é uma ciência
exata, o que, por conseguinte, afasta o advento de respostas cartesianas para que se
possa prestigiar soluções aparentemente paradoxais. Tenho para mim que é exatamente
este o caso dos autos. Antes, todavia, de externar a resolução que entendo cabível para o
caso, convém neste instante fixar algumas premissas indispensáveis para sustentar a
conclusão que será ulteriormente alcançada.
10. A primeira de tais premissas diz respeito ao mérito do crédito aqui vindicado, o
qual não demanda maior reflexão. Trata-se da sedimentada discussão acerca da
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS promovida pela lei
n. 9.718 98, inconstitucionalidade essa reconhecida pelo STF quando do
julgamento do RE n. 357.950, afetado por repercussão geral, e que restou assim
ementado:
[...]
11. O recorrente, em particular, promoveu ação judicial para declarar inexistente a
relação jurídica calcada com base na lei n. 9.718/98, bem como para repetir/compensar
os valores indevidamente recolhidos até então. Depois de mais de 16 (dezesseis) anos de
tramitação', sua demanda finalmente transitou em julgado com o advento de decisão
reconhecendo a inconstitucionalidade de tal exigência tributária, bem como o direito a
repetição/compensação dos valores indevidamente pagos. Este é o teor do julgado do
TRF da 3o Região proferido em favor do contribuinte: (Grifou-se)
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.486 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723145/2012-02

Diferentemente do que se observa no paradigma, o julgado desafiado é expresso
no sentido de que, no caso dos presentes autos, as demandas propostas pelo Sujeito Passivo
perante o Poder Judiciário ainda careciam de decisões de caráter definitivo, sendo esse o
principal óbice ao acolhimento das razões suscitadas no recurso voluntário. Senão vejamos:
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.355.1924 da glosa de compensação de
contribuição previdenciária declarada em GFIP e escudadas em ações judiciais
0020064.16.2007.401.3300 (2007.33.00.0200736) e 0009908.27.2011.401.3300 e que,
atualmente, estão em fase de recurso, em trâmite no TRF da 1a Região.
Ocorre que o contribuinte procedeu à compensação antes do trânsito em julgado
das decisões judiciais, prática vedada pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional.
Assim, o direito da contribuinte escudado pelas ações judiciais ainda não foi
definitivamente julgado pela Justiça, sendo, portanto, indevida a compensação
declarada em GFIP nas competências referidas.
A compensação de valores discutidos judicialmente deve obedecer o que
determina o CTN, no artigo 170-A:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Observa-se que na época da realização das compensações o referido processo
ainda não havia sido definitivamente julgado.
Dessa feita, em que pese o fato de haver discussão judicial acerca da incidência
de contribuições previdenciárias sobre algumas verbas pagas a empregados, tem-se
que não há nos autos nenhuma decisão judicial que, contrariando a legislação
tributária de regência, autorizasse o contribuinte a compensar valores decorrentes de
discussão judicial ainda não transitada em julgado com contribuições apuradas,
conforme realizou.
Portanto, em conformidade com o dispositivo citado, e em respeito à decisão
judicial referida pela recorrente, as compensações, objeto de glosa por meio da
autuação tratada no presente processo, foram efetuadas sem que, na oportunidade de
sua realização, existissem créditos que lhes amparassem, devendo tais glosas serem
mantidas. (Grifou-se)
Essa uma diferença fática, a meu ver, mostra-se suficiente para obstar o
conhecimento do apelo recursal da Contribuinte.
Além disso, a circunstância retratada no paradigma, de haver precedente
vinculante do STF em favor da tese defendida pelo contribuinte (RE 357.950), não encontra
reflexo no julgado fustigado. É que, à época em que se emitiu a decisão recorrida, mesmo já
existindo a sentença proferida nos autos do RE 1.230.957/RS, sob a sistemática do art. 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, essa sentença não tinha caráter definitivo, a atrair a aplicação do § 2o do
art. 62 do Regimento Interno do CARF, porquanto o próprio STJ decidiu por sobrestar o decisum
até a publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo STF a respeito do Tema 985/STF
(Recurso Extraordinário 1.072.485/PR):
RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 - RS (2011/0009683-6)
[...]
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
RECONHECIMENTO
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
985/STF.
SOBRESTAMENTO.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.486 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723145/2012-02

DECISÃO
[...]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo
Civil, determino a manutenção do sobrestamento deste recurso extraordinário até a
publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal a
respeito do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR) da sistemática da
repercussão geral. (Grifou-se)
Além do que, tanto a decisão no REsp no 1.230.957/RS não tinha caráter
definitivo que, em recente julgado sobre Tema 985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR),
a Suprema Corte reformou o entendimento do STJ, concluindo pela incidência da contribuição
sobre o terço constitucional de férias, nos seguintes termos:
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a
incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao
empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal em, apreciando o tema 985 da repercussão geral, prover parcialmente o recurso
extraordinário interposto pela União, assentando a incidência de contribuição
previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de
férias gozadas e fixar a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social
sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”, nos termos do voto do
relator e por maioria, em sessão virtual, realizada de 21 a 28 de agosto de 2020,
presidida pelo Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata do julgamento e das
respectivas notas taquigráficas.
Verifica-se, também com base nisso, inexistir a similitude fática necessária à
instauração do dissenso interpretativo, visto que as decisões a que chegaram os julgados
confrontados decorreram não de divergência de interpretação nas normas tributárias, mas de
questões específicas inerentes a cada processo.
Descabe, assim, o reconhecimento de dissídio jurisprudencial, a ser dirimido pela
via do Recurso Especial.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital